Tribunal: TJES
Processo: 5009079-46.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direito de Imagem; Direito de Imagem; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009079-46.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. TEMA 592 DO STF. AGRESSÃO A ADOLESCENTE EM VIA PÚBLICA NA PRESENÇA DE POLICIAIS MILITARES QUE SE OMITIRAM NO DEVER DE PROTEÇÃO. CONDUÇÃO ILEGAL DE MENOR EM COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DA VIATURA, EM VIOLAÇÃO AO ART. 178 DO ECA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (R$ 12.000,00). PEDIDO DE REFORMA PARA ADEQUAÇÃO A CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO (VÍTIMA MENOR DE IDADE E GRAVIDADE DA DUPLA FALHA ESTATAL). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE EVIDENCIADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5009079-46.2024.8.08.0011

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: MARCELO LOPES DUARTE

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. TEMA 592 DO STF. AGRESSÃO A ADOLESCENTE EM VIA PÚBLICA NA PRESENÇA DE POLICIAIS MILITARES QUE SE OMITIRAM NO DEVER DE PROTEÇÃO. CONDUÇÃO ILEGAL DE MENOR EM COMPARTIMENTO DE SEGURANÇA DA VIATURA, EM VIOLAÇÃO AO ART. 178 DO ECA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (R$ 12.000,00). PEDIDO DE REFORMA PARA ADEQUAÇÃO A CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO (VÍTIMA MENOR DE IDADE E GRAVIDADE DA DUPLA FALHA ESTATAL). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE EVIDENCIADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a r. Sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por Marcelo Lopes Duarte, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de indenização por danos morais.

2.
No caso em exame, discute-se a atuação dos agentes estatais diante de agressão sofrida pelo recorrido, então menor de idade, em via pública, ocasião em que, conforme delineado na sentença, os policiais militares não teriam atuado de forma eficaz para conter a violência, procedendo ainda à sua condução em compartimento de segurança da viatura. Reconhecida a responsabilidade civil objetiva do Estado em razão dessa conduta, o Juízo de origem fixou indenização por danos morais em R$ 12.000,00.

3.
Em suas razões recursais, o recorrente não impugna os fatos ou a configuração da responsabilidade estatal. A única irresignação reside no
quantum
indenizatório, pleiteando expressamente a reforma da sentença com a “adequação do arbitramento da reparação moral a critérios de razoabilidade e proporcionalidade”.

4.
A parte recorrida apresentou Contrarrazões, pugnando, em síntese, pela manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em verificar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença, no patamar de R$ 12.000,00, deve ser reduzido, conforme o pleito recursal, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
A controvérsia recursal restringe-se, de forma exclusiva, ao exame da proporcionalidade e razoabilidade do valor arbitrado na origem a título de compensação por danos morais (R$ 12.000,00), não havendo insurgência quanto à própria configuração da responsabilidade civil nem quanto à ocorrência do dano moral.

7.
Inicialmente, registro que a responsabilidade do Estado, neste caso de omissão específica (inércia dos agentes públicos diante de um dever legal de agir, qual seja, cessar a agressão em curso contra um cidadão), foi acertadamente reconhecida pelo Juízo
a quo
com base no art. 37, § 6º, da Constituição Federal , em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 592 (RE nº 841.526), que consolida a aplicação da responsabilidade objetiva do Estado em situações de falha na observância do dever específico de proteção.

8.
O cerne do debate é, portanto, a suficiência ou o excesso da indenização.

9.
Consoante a uníssona jurisprudência pátria, a fixação do
quantum
indenizatório por dano moral deve obedecer ao sistema bifásico, atendendo simultaneamente à função compensatória (reparar o dano sofrido pela vítima) e à função punitiva/pedagógica (desestimular o ente público a reincidir na conduta ilícita), observando-se, sempre, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (
ex vi
art. 944 do Código Civil).

10.
No presente caso, o dano moral é inequívoco (
in re ipsa
) e exsurge da dupla e grave falha na prestação do serviço público de segurança, amplamente demonstrada:

11. Ato de Omissão Qualificada:
A prova dos autos demonstra que
agentes da Polícia Militar presenciaram o espancamento do recorrido, então com 15 (quinze) anos de idade, por um particular em via pública
, e
não intervieram
eficazmente para cessar o ato ilícito. Esta inação é de extrema gravidade, caracterizando a mais contundente violação ao dever de cuidado e proteção que a Constituição impõe ao Estado.

12. Ato Comissivo Ilegal:
Após a agressão,
o recorrido, adolescente e vítima, foi conduzido na parte de trás da viatura
, no compartimento do chamado camburão, conduta expressamente
vedada
pelo art. 178 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90).

13.
A conjugação desses fatores — a vulnerabilidade da vítima (menor de idade), a omissão da força policial diante de uma agressão física em curso, o espancamento em público e a subsequente ilegalidade na forma de condução — elevam a reprovabilidade da conduta estatal a um patamar que justifica o arbitramento fixado. O valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), fixado pela sentença, não se mostra excessivo. Pelo contrário, está em perfeita sintonia com a extensão do dano e a gravidade da culpa institucional , servindo como meio efetivo de coerção para que as falhas funcionais não se repitam, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito do recorrido.

14.
A sentença se encontra devidamente fundamentada e o
quantum
indenizatório atende aos critérios da jurisprudência, exigindo que o valor seja fixado com moderação, mas que seja capaz de cumprir seu duplo desiderato. A reforma pleiteada pelo recorrente, com vistas à redução da verba, não encontra amparo na reprovabilidade da conduta e nas circunstâncias fáticas específicas deste caso. Dessa forma, o valor fixado na sentença deve ser mantido em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal, condeno a parte recorrente em honorários advocatícios à razão de 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº. 9.099/95. Sem condenação do Estado recorrente nas custas, por força de lei.

Tese de julgamento:

1. “A indenização por danos morais fixada em decorrência da responsabilidade civil objetiva do Estado por omissão específica (Tema 592/STF) não comporta redução, quando o valor arbitrado é compatível com a elevada reprovabilidade da conduta, verificada pela inércia policial diante do espancamento de adolescente e por sua posterior condução em compartimento de segurança de viatura (art. 178 do ECA).”

___________

Dispositivo relevante citado:
CF, art.
37, § 6º; CC, art. 944; ECRIAD, art. 178.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 592.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)